Tribunal: TJSP
Processo: 1035399-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
VENDA DE PRODUTOS VIA INTERNET. E-COMMERCE. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Autora cadastrada como vendedora na plataforma digital da empresa ré ("Mercado Livre"). Conta bloqueada baseada violação à propriedade intelectual de terceiros. Violação aos Termos e Condições de Uso da plataforma. Usuário que, embora alertado da violação e das sanções

Ementa:
VENDA DE PRODUTOS VIA INTERNET. E-COMMERCE. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Autora cadastrada como vendedora na plataforma digital da empresa ré ("Mercado Livre"). Conta bloqueada baseada violação à propriedade intelectual de terceiros. Violação aos Termos e Condições de Uso da plataforma. Usuário que, embora alertado da violação e das sanções previstas, deixou de trazer documentos que comprovassem a procedência de seus produtos. Ré que se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando que a autora recebeu denúncias de violação à propriedade intelectual e que foram mantidas pelos denunciantes após o prazo de regularização. Bloqueio lícito da conta. Exercício regular do direito. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.